Tribunal: TJSP
Processo: 1005584-58.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – Restrição do Estado à propriedade privada – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (linhas de transmissão de energia elétrica) – Sentença de parcial procedência – Decisão atacada que deixou de proceder à consideração do índice de depreciação (coeficiente de servidão – CS), conforme constou do laudo pericial – Índice a ser adotado é de 33% sobre o valor da

Ementa:
APELAÇÃO – Restrição do Estado à propriedade privada – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (linhas de transmissão de energia elétrica) – Sentença de parcial procedência – Decisão atacada que deixou de proceder à consideração do índice de depreciação (coeficiente de servidão – CS), conforme constou do laudo pericial – Índice a ser adotado é de 33% sobre o valor da terra-nua, tendo em consideração que a servidão instituída não impede por completo a utilização da respectiva área, somente limita seu uso de acordo com as especificidades técnicas advindas da instalação das linhas de transmissão de energia elétrica – Parâmetro consagrado pela jurisprudência desta Corte – Inocorrência de violação aos arts. 23, §1o e 27, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41 - Sentença que abordou diversos aspectos concretos da área atingida pela servidão, não se limitando a somente transcrever o laudo pericial – Adequada metodologia para a realização de comparação entre imóveis e o consequente alcance do valor estimado da área ocupada pela servidão - Foram escolhidos terrenos na região de Araras (ou em municípios próximos), que contam com características semelhantes ao imóvel objeto dos autos - O laudo pericial utilizou-se de métodos para minimizar eventuais discrepâncias, tanto que se valeu da NBR 653-3:2004 Norma Brasileira Registrada para Avaliações de Imóveis Rurais da ABNT, ocasião em que foram consideradas variáveis estatísticas para alcançar os valores finais – Os preços médios divulgados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) servem tão somente como parâmetros da região consultada, inexistindo obrigatória vinculação do Poder Judiciário, especialmente ao se considerar que o trabalho técnico realizado pela perita no bojo dos autos é fruto de análise detalhada, que levou em consideração aspectos específicos e próprios da propriedade avaliada - Precificação das benfeitorias que se valeu de adequada metodologia e critérios específicos relativos à produção de cana-de-açúcar – Necessidade de garantir a utilização de acessos à área em que se constituiu a servidão, pois se trata de exigência lógica para o estabelecimento da própria limitação à propriedade – Juros compensatórios que devem adotar o índice de 6% ao ano, na linha do art. 15-A do Decreto-lei 3365/41 e da ADI no 2332/DF – A incidência dos juros compensatórios ocorrerá somente sobre a eventual diferença entre o montante depositado e o valor definitivamente apurado, pois a natureza dos juros compensatórios busca a reparação da perda de renda sofrida pelo proprietário do bem – Redução dos honorários advocatícios sucumbenciais com fundamento no art. 85, §8o, CPC/2015, levando-se em consideração os critérios do §2o do referido dispositivo – Reforma parcial da sentença – Parcial provimento do recurso interposto.